Tribunal: STF
Processo: RE 111945
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora. Compromisso de compra e venda não registrado. Súmula 621.
Não enseja embargos de terceiro à penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis.
Recurso Extraordinário conhecido e provido.